Tribunal: TJPA
Processo: 0013099-41.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013099-41.2003.8.14.0301

APELANTE: ISAQUE PAULO DE ANDRADE MIRANDA, FABIO JOSIAS DE ANDRADE MIRANDA, GIZELLE CARINA DE ANDRADE MIRANDA, FABRICIO MESSIAS DE ANDRADE MIRANDA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO A MENOR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. ARTS. 396, 398, PARÁGRAFO ÚNICO, E 400, II, DO CPC. RECUSA LEGÍTIMA. NÃO PRODUÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA (ART. 344 E 345, II, DO CPC).
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Os apelantes afirmam em sua inicial que de 12/06/1988, data do óbito de sua genitora, até a edição da Lei Municipal n° 7.984/1999, o apelado teria pago a pensão por morte a que faziam jus em valores a menor do devido.

2.

Após o juízo
a quo
ter determinado ao IPAMB que fornecesse cópia dos contracheques do período em questão, este apresentou apenas os referentes aos anos de 2000 a 2003, informando que, pelo decurso do tempo, não teria disponíveis a documentação de período anterior.

3.

Os apelantes não provaram, por qualquer meio, que a declaração do IPAMB não correspondia à verdade (art. 398, parágrafo único, do CPC), de modo que a recusa do apelado apresenta-se como legítima, afastando a possibilidade de se admitir como verdadeiros os fatos que os apelantes pretendiam provar por meio dos documentos (art. 400, II, do CPC).

4.

Ademais, apesar de o apelado ter sido revel, incide ao presente caso a regra dos art. 344 e 345, II, do CPC.

5.

Uma vez que os apelantes não apresentaram nenhuma prova apta a subsidiar suas alegações, não merece reforma a sentença que julgou improcedente o seu pedido.

6.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Fabio Josias de Andrade Miranda, Fabricio Messias de Andrade Miranda, Gizelle Carina de Andrade Miranda e Isaque Paulo de Andrade Miranda em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital nos autos da Ação Revisional e Cobrança de Pensões Vencidas movida contra o Instituto de Previdência do Município de Belém – IPMB.

Os autores narraram em sua exordial (ID 2794572) que eram beneficiários de pensão por morte decorrente do falecimento de sua genitora, a servidora municipal Luzia Raimunda de Andrade.

Alegaram que no período de 12/06/1988, data do óbito, até a edição da Lei n° 7.984/1999 não recebiam suas pensões em valores corretos, pois o IPMB não teria procedido à sua revisão, conforme determinado pelo art. 20 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

Em razão disso, requereram a condenação do IPMB ao pagamento das diferenças entre o que pagou e a pensão integral, desde a data do óbito da segurada até a data em que cada autor atingiu a maioridade.

O juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos, aduzindo que os autores não teriam comprovado a percepção de proventos em valores inferiores ao efetivamente devido (ID 2794581).

Os autores então interpuseram recurso de Apelação (ID 2794585), suscitando que por diversas vezes tentaram angariar a documentação para fins de instrução processual e que o ônus probatório teria sido revertido pelo juízo de primeiro grau.

Afirmam que o apelado teria, imotivadamente, resistido e embaraçado a efetivação da justa prestação jurisdicional, ressaltando a incidência dos arts. 378, 396 e 400 do Código de Processo Civil.

Defendem que, ao contrário do mencionado na sentença, teriam apresentado pedido de julgamento antecipado da lide.

Com base nesses argumentos, requerem o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 2794586).

O Ministério Público emitiu pronunciamento eximindo-se de manifestar-se sobre o recurso (ID 2885152).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Ademais, defiro o pedido de gratuidade de justiça, eis que atendidos os requisitos legais.

O apelante objetiva a reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido, por ausência de comprovação dos fatos alegados.

Conforme consta nos autos, os apelantes afirmam em sua inicial que de 12/06/1988, data do óbito de sua genitora, até a edição da Lei Municipal n° 7.984/1999, o apelado teria pago a pensão por morte a que faziam jus em valores a menor do devido, pois não teria procedido à revisão determinada pelo art. 20 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
[1]
.

Após ter sido certificada a não apresentação de Contestação (ID 2794575 - Pág. 1), o juízo de primeiro grau determinou que os apelantes apresentassem os contracheques que comprovassem o período pleiteado (ID 2794576 - Pág. 3), ao que estes informaram que os documentos estariam em posse do apelado (ID 2794576 - Pág. 11), de modo que foi expedido ofício ao IPAMB para que fornecesse cópia da documentação em questão (ID 2794578 - Pág. 2).

Importa destacar que não foi atribuído prazo para que o IPAMB atendesse a solicitação, razão pela qual, decorridos quase 10 anos sem resposta, o juízo
a quo
determinou que a diligência fosse renovada, concedendo ao apelado o prazo de 20 (vinte) dias para o envio dos documentos (ID 2794578 - Pág. 8).

Assim, em 30/08/2016 o IPAMB apresentou os contracheques referentes aos anos de 2000 a 2003, informando que pelo decurso do tempo não teria disponíveis a documentação de período anterior (ID 2794578 - Págs. 22 a 36).

Após o pronunciamento do IPAMB foi determinado que as partes especificassem as provas que pretendessem produzir (ID 2794580 - Pág. 6), e os apelados, apesar de regularmente intimados, não apresentaram manifestação (ID 2794580 - Pág. 12).

Os arts. 396, 398, parágrafo único, e 400, II, do Código de Processo Civil assim dispõem:

Art. 396.

O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.

(...)

Art. 398.

O requerido dará sua resposta nos 5 (cinco) dias subsequentes à sua intimação.

Parágrafo único.

Se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade.

(...)

Art. 400. Ao decidir o pedido,
o juiz admitirá como verdadeiros os fatos
que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar
se
:

(...)

II –
a recusa for havida por ilegítima
. (...)

Verifica-se que os apelantes não provaram, por qualquer meio, que a declaração do IPAMB não correspondia à verdade (art. 398, parágrafo único, do CPC), de modo que a recusa do apelado apresenta-se como legítima, afastando a possibilidade de se admitir como verdadeiros os fatos que os apelantes pretendiam provar por meio dos documentos (art. 400, II, do CPC).

Ademais, apesar de o apelado ter sido revel, incide ao presente caso a regra dos art. 344 e 345, II, do CPC:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

(...)

III – a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato.

Desta feita, uma vez que os apelantes não apresentaram nenhuma prova apta a subsidiar suas alegações, não merece reforma a sentença que julgou improcedente o seu pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
ADCT. Art. 20. Dentro de cento e oitenta dias, proceder-se-á à revisão dos direitos dos servidores públicos inativos e pensionistas e à atualização dos proventos e pensões a eles devidos, a fim de ajustá-los ao disposto na Constituição.

Belém, 31/05/2021